Tribunal: TJPA
Processo: 0005120-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005120-08.2015.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ANBEAS

APELADO: ELLEN CUNHA DA ROCHA COSTA, LUIS FELIPE ROCHA ALMEIDA, LEANDRO CORREA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0005120-08.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

ANBEAS – COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA

ADVOGADO: CARIMI HABEER CEZANNO CANUTO – OAB/PA 12.038

APELANTE/APELADO:

LUÍS FELIPE ROCHA ALMEIDA, À ÉPOCA REPRESENTADO POR ELLEN CUNHA DA ROCHA E LEANDRO CORRÊA COSTA

ADVOGADO:

FELIPE A. GONÇALVES – OAB/PA 25.065

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGOS 932 IV CPC E 14 CDC. DEVER DE VIGILÂNCIA, INSPETORIA E ZELO AOS ALUNOS QUE ESTÃO EM SUAS DEPENDÊNCIAS. ACIDENTE ESCOLAR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO. REDUÇÃO DO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANBEAS – COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA
interpôs Recurso de Apelação

e
LUÍS FELIPE ROCHA ALMEIDA
interpôs

Recurso Adesivo contra

Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“

S E N T E N Ç A

Vistos.

L. F. R. A.
representado por seus genitores ajuizou AÇO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS contra
COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA.

Inicial fls. 02/23.

Despacho inicial fls. 66.

Contestaço fls. 68/96.

Documentos acostados na contestaço fls. 97/137.

Réplica fls. 141/156.

Audiência fls. 159.

Sentença fls. 161/162.

Certido da secretaria fls. 163.

Republicação da sentença fls. 164/166.

Petição da parte ré fls. 167/168 com pedido de chamamento do feito à ordem.

Deciso fls. 169 declarando a nulidade de atos processuais nos autos.

Despacho do juízo fls. 170.

Deciso saneadora fls. 171/172.

Despacho fls. 179.

Termo de audiência fls. 180/181.

Republicação fls. 182 do despacho de fls. 179.

Republicação fls. 183 do termo de audiência fls. 180.

Termo de audiência de instruço e julgamento fls. 184/186.

Ofício com solicitação de encaminhamento dos comprovantes de despesas efetuadas com o tratamento médico fls. 188.

Petição do autor fls. 189/192.

Despacho fls. 193.

Petição de manifestação do réu fls. 194.

Petição de manifestação do réu fls. 195.

Despacho fls. 196.

Documentos fls. 200/171.

Ato ordinatório fls. 172.

Petição do réu fls. 173.

Petição do autor fls. 174.

Petição do réu reiterando novamente o pedido de novo ofício enviado à empresa Hidro fls. 175/176 e juntada de documentos fls. 177/189.

Despacho fls. 190.

Petição do réu informando interposição de Agravo de Instrumento fls. 192/202.

Petição do Ministério Público fls. 204.

Petição do autor fls. 205/221.

Despacho fls. 222.

Manifestação do Ministério Público fls. 223/225.

Adoto tudo o mais como relatório.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Tratam os presentes autos de AÇO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS promovida por L. F. R. A., menor púbere assistido por seus responsáveis, contra COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA.

O processo tramita desde 06/02/2015.

Narra a inicial nas fls. 04/05, que o autor desde o ano de 2011 encontra-se regularmente matriculado no colégio réu. Que no início do ano letivo de 2014, em 18/04, o autor sofreu agressão física cometida por um aluno do 7º ano, que deliberadamente pôs o pé, sem que o autor percebesse, vindo a causar-lhe queda e consequente fratura na mão esquerda, no momento em que este brincava com outros colegas e corria em direção à área de recreação do colégio réu. Que em virtude do episódio sinistro o autor foi obrigado a realizar cirurgia e fisioterapia para recuperação da mão esquerda, recebendo alta somente em 21/08/2014. Que os responsáveis do autor inúmeras vezes procuraram a direção escolar para receber apoio e atendimento quanto ao tratamento no obtendo sucesso, o que levou o autor e seus responsáveis a acionarem a justiça.

Sustentou ainda que o colégio réu se limitou apenas a dizer que a empresa tinha apólice de seguro que cobriria as despesas; no mérito requereu indenização material e moral sustentando que a relaço jurídica entre autor e réu é relaço de consumo.

No despacho inicial de fls. 66 foi invertido o ônus da prova, e consequentemente, reconhecido a relaço de consumo discutido em juízo.

De observar-se que da deciso interlocutória inicial que inverteu o ônus da prova, a parte ré no agravou.

Assim sendo, com relaço à inversão do ônus da prova, a matéria estabilizou tornando-se preclusa a discussão, conforme dispõe o art. 507 do CPC.

O réu contestou às fls. 68/96.

Aduziu matéria preliminar às fls. 68/69 de inépcia da inicial por carência do direito de aço por falta de ilegitimidade passiva.

Passo a apreciar e a decidir.

Quanto a preliminar arguida pela parte ré já se encontra devidamente decidida na deciso saneadora de fls. 171/172, portanto, matéria preclusa nos termos do art. 507 do CPC.

Passo ao mérito.

Quanto ao mérito, a parte ré no nega o sinistro, conforme se verifica das fls. 71, contudo, atribui consequências diversas das pretendidas pelo autor.

Sustenta que no houve agressão por parte do aluno do 7º ano em relaço ao autor, que no houve qualquer rasteira proposital por parte de qualquer aluno da ré, mas situações imprevistas corriqueiras de alunos/crianças no corredor de recreio do colégio.

Que no há registros de ocorrências nesse sentido nas dependências do colégio. Que o fato constitui uma exceção. Que em nenhum momento negligenciou o atendimento ao autor, que prestou os primeiros socorros e contactou imediatamente a família do autor sobre o sinistro. Que treina constantemente seus funcionários para evitar acidentes e riscos de acidentes entre os alunos. Que no houve falha ou defeito da prestaço do serviço e, consequentemente a exclusão da responsabilidade do colégio réu. Exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Que a empresa ré tem seguradora para cobrir gastos e que tal no ocorreu por culpa dos responsáveis do aluno.

Que no houve comprovação de que os descontos estavam ocorrendo mensalmente dos salários dos responsáveis do aluno.

Ao final, requerem a total improcedência do pedido.

A parte autora apresentou réplica às fls. 141/156 contestando veementemente os argumentos da parte ré.

A parte ré requereu produção de provas, conforme fls. 173/175.

Em despacho saneador de fls. 179, foi deferido o depoimento pessoal dos representantes do autor e oitiva de testemunhas e indeferida a prova pericial.

Da deciso de fls. 179 no houve agravo.

Deciso preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.

Em audiência de instruço e julgamento fls. 184/186 foram ouvidos o genitor do autor.

O sumo desse depoimento foi a questão dos custos e comprovação dos valores que foram pagos ao autor. Neste momento foi perguntado ao pai do autor se o colégio ofereceu o custeio das despesas do tratamento do autor; disse na ocasião que a escola ré apenas ofereceu documentos relativos à seguradora para que os pais do aluno providenciasse junto a esta o que fosse necessário, e como no obtiveram resultados positivos quanto a seguradora, ao procurar a direção escolar deu como resposta que deveriam procurar a justiça.

Que nunca houve uma negativa expressa da seguradora, porém também nunca houve uma resposta conclusiva sobre o caso.

Na mesma audiência foi ouvida a testemunha da parte ré, MARCIA DE FÁTIMA, funcionária do colégio. Na ocasião, houve contradita da testemunha, sendo decidido interlocutor amente pela rejeição da contradita e manutenção do depoimento da testemunha, sob as penas da lei.

Desta deciso que rejeitou a contradita, no houve agravo por parte dos autores.

O sumo do depoimento da testemunha em questão foi relativo ao tratamento dispensado ao autor e atuação do colégio ré com relaço às providencias do fato que ocorreu.

Durante o depoimento foi perguntado à testemunha quais providencias foram adotadas no plano interno e no plano externo oficialmente, a testemunha respondeu que como a escola ré concluiu que no houve ato infracional, no adotou nenhum procedimento interno, nem comunicou às autoridades públicas a ocorrência do fato nas dependências do colégio.

A segunda testemunha da parte ré KÁTIA GANDRA, também contraditada, e que também foi rejeitada pelo juízo em audiência, deciso que também no houve Agravo pelos autores. Disse a testemunha que trabalha 22 anos no colégio e que na época do fato era coordenadora do autor, e que o autor tinha um comportamento normal na escola mesmo após o sinistro e quando lhe foi perguntado sobre o aluno que teria causado o acidente e as providencias adotadas, no soube informar.

Ambas as testemunhas no sabiam informar nada sobre a questão envolvendo a seguradora.

Após a instruço foi requerida a diligência de comprovação dos gastos com tratamento junto ao empregador do pai, documentaço esta anexada fls. 201/271.

Posteriormente a isso, o colégio réu, conforme petição fls. 273, 275/276, requereu denúncia à lide para trazer ao processo a seguradora ÂNCORA SEGUROS.

Tal pedido foi indeferimento às fls. 290.

O colégio réu agravou às fls. 292/302.

Em manifestação do Ministério Público fls. 304 foram requeridas duas diligências.

Pela petição de fls. 305/306, a diligência que cabia ao autor foi cumprida.

Pelas fls. 307/321 consta o Agravo de Instrumento nº 0800791-71.2020 que indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo colégio réu quanto à deciso interlocutória de fls. 290, mantendo
in totum
a deciso agravada.

Em nova manifestação ministerial às fls. 323/325, o representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente à procedência do pedido para indenizar os autores ao pagamento dos danos morais.

Em sua manifestação o Ministério Público, de início manifestou a responsabilidade objetiva do colégio réu nos termos do art. 14 CDC, relaço esta de consumo também reconhecida no despacho inicial de fls. 66. Colacionou ainda, o entendimento da jurisprudência pátria quanto a responsabilidade objetiva das escolas pelos danos causados aos seus alunos.

Relatou que verificou as imagens de mídia fls. 37, constatando que o autor vinha correndo pelo corredor da escola, momento em que outro aluno do 7º ano punha o pé, o que causou a queda do autor, com a queda causou-lhe a fratura da mão.

O que mais causou estranheza ao Ministério Público e também a este juízo foi a conduta da escola ré quanto a total omissão e leniência relativas às providencias disciplinares no plano interno e comunicação das autoridades públicas no plano externo, destacamos, Conselho Tutelar e a Delegacia de Atendimento aos Adolescentes- DATA.

No houve nenhuma apuração interna formalizada, uma sindicância sequer para indicar se houve ou no falha, negligência ou omissão de algum funcionário da escola responsável pela observação dos alunos em horário de recreação.

O que o réu tentou a todo momento da discussão foi eximir-se de qualquer responsabilidade, aduzindo em sua contestaço a culpa exclusiva da vítima.

Ora, na época do fato, 18/02/2014, o autor estava com pouco mais de 09 anos de idade, em idade de criança, o que é de surpreender da pessoa jurídica ré, escola quase que centenária na educação do Estado do Pará, atribuir culpa exclusiva ao autor.

O colégio réu trabalha com educação fundamental e de ensino médio, tendo no só a responsabilidade pelos seus alunos quanto ao ensino, muito mais do que isso pela integridade física e segurança dos mesmos em aspecto amplo em suas dependências.

Apenas comunicar o sinistro aos responsáveis do aluno e jogá-los à própria sorte de providencias administrativas junto à uma seguradora supostamente contratada para segurar situações como a que estamos decidindo, é muito pouco para no dizer que no é nada.

É dever da escola em caso de acidente dentro de suas dependências, a responsabilidade civil de indenizar alunos que venham a sofrer danos, especialmente, na idade do autor (nove anos), na época do fato, conforme prevê o art. 932, IV, do CCB/2002 e sua cominação sistemática com o art. 14 do CDC.

Assim sendo, em razão de todo o exposto, acompanho a manifestação ministerial para julgar nos termos do art. 487 do CPC, procedente a aço para condenar o colégio SANTA CATARINA DE SENA a indenizar materialmente o autor no valor de R$ 79.972,11, que deverá ser corrigido com juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de 05/05/2015 (data da citaço), conforme dispõe o art. 405 do CCB/2002 por entender que a responsabilidade é contratual.

Condeno ainda o réu a indenizar ao autor por danos morais, conforme o que dispõe o art. 927 do CCB e, levando em consideração o binômio represso-retribuiço, entendo como justo, suficiente e necessário, fixar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizado com correção monetária pelo IPCA/IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Condeno o réu em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação que deverá ser observado, em sendo o caso, a divisão da sucumbência por força da petição de fls. 176/178.

Intimem-se as partes, levando em consideração a petição do autor, procuração de fls. 178, ciência ao Ministério Público.

Ao senhor diretor de secretaria para encaminhar cópia completa do processo à Divisão de Atendimento ao Adolescente – DATA e ao Ministério Público da Infância e Juventude para providências que entenderem necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com todas as baixas necessárias.” ( PJe ID 5911218, páginas 1-8).

Sentença atacada via Embargos de Declaração interpostos por

ANBEAS – COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA
segundo argumentos colocados no PJe ID 59112219,páginas 1-3.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 5911220,páginas 1-5).

Recurso conhecido e improvido. ( PJe ID 5911220,páginas 7-8).

As

razões recursais de

ANBEAS – COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA
estão

assentadas no PJe ID 5911221, páginas 1-18. E, ao final, requer:

1-

A procedência do Recurso de Apelação, reformando a sentença e julgamento de improcedência da ação judicial;

2-

Se procedente, condenação dos danos materiais até o limite de R$ 6.449,97(seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos);

3-

Exclusão dos danos morais

ou a significativa redução.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 5911222, páginas 1-9).

Recurso de Apelação Adesiva interposto por
LUÍS FELIPE ROCHA ALMEIDA
juntados no PJe ID 5911222, páginas 11-16. E, ao final, requer a majoração dos danos morais de R$ 10.000,00(dez mil reais) ara R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 5911223, páginas 1-13).

Em parecer, o Ministério Público se posicionou pelo “ PROVIMENTO PARCIAL do apelo da Associação Norte Brasileira de Educação e Assistência Social – Anbeas e IMPROVIMENTO do apelo do autor, conforme fundamentação.”( PJe ID 9810111, páginas 1-6)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade: Positivo aos Recursos de Apelação e ao Adesivo.

Inicio decidindo o Recurso de Apelação.

Pois bem.

A demanda em curso gravita em torno dos ditames do artigo 932 IV do Código Civil e artigo 14 do Código do Consumidor. São essas as respectivas redações,
in verbis
:

Art. 932 IV do CPC
:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos

Art.14 do CDC

“A
rt. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Estar-se-á, portanto, frente à responsabilidade civil

objetiva

da Instituição de Ensino Privado que se torna obrigado a zelar por seus alunos quando sofrem danos, violência ou outra forma de
bullying
em suas dependências.

Não se perquire a culpa do Estabelecimento de Ensino, por força do

artigo 933 do Estatuto Civil Pátrio,
in verbis
:

“
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”(
destacado).

Contudo, exige-se do Demandante a necessária comprovação do nexo causal, i.e., a prova do liame entre a conduta(ação/omissão) da Escola e o resultado obtido, encargo do qual
LUÍS FELIPE ROCHA ALMEIDA
não pode fugir.

Nesse trilhar, destaco ementa advinda do julgamento do REsp 1376460/RS – Recurso Especial 2013/0087314-0, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
in verbis:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCOLA MATERNAL PARTICULAR. FALECIMENTO DE MENOR POR ASFIXIA MECÂNICA PROVENIENTE DE ASPIRAÇÃO DE ALIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES. 1. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 2. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA 306/STJ. EXIGÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE APÓS A COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DAS RÉS. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
4. PRESTADOR DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTS. 14 DO CDC E 933 DO CC. 5. ALEGAÇÃO DE INADEQUADA VALORAÇÃO DE PROVA QUANTO AO NEXO CAUSAL E À CULPA DAS RÉS
. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 6. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 7. PENSIONAMENTO AOS PAIS. CABIMENTO. 8. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS ADVOGADOS DOS RÉUS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

1. A despeito da interposição de embargos de declaração, a alegação quanto à necessidade da redistribuição dos ônus sucumbenciais ante a sucumbência mínima dos autores não foi enfrentada pelo Colegiado estadual, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ).

2. Restando vencedores em maior parte do pedido, cabe aos autores o saldo remanescente da verba honorária, após a compensação (Súmula 306/STJ).

3. A remoção para outra comarca do juiz que instruiu o feito é motivo legítimo para que a causa seja sentenciada por outro magistrado, sem que isso represente ofensa ao princípio da identidade física do julgador.

4. No caso, o serviço prestado pela escola maternal foi defeituoso, a qual tem o dever de zelar pela segurança das crianças no período em que estão sob seus cuidados, de modo que, frustrada essa expectativa, deve a instituição responder objetivamente pelos danos ocorridos, em consonância com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 933 do Código Civil, sendo prescindível perquirir acerca da existência da culpa.

5. Embora fosse desnecessário enfrentar a questão sob a ótica da responsabilidade subjetiva, concluiu o Tribunal de origem, ao interpretar as provas produzidas no processo, pela existência de conduta negligente por parte dos prepostos da escola, estabelecendo o seu nexo causal com a morte do menor, por asfixia mecânica proveniente de aspiração de alimento, quando ele contava com apenas 5 meses de vida, não podendo tais questões serem reexaminadas em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

6. É possível a intervenção
deste Superior Tribunal para reduzir ou aumentar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, diante da sua fixação em R$ 200.000,00.

7. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, em se tratando de família de baixa renda, é devido aos pais o pensionamento pela morte de filho menor, equivalente a 2/3 do salário mínimo desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a data em que a vítima completaria 65 anos.

8. Como consequência do provimento parcial da apelação dos autores pelo Tribunal local, restou configurada a procedência integral do pedido inicial, razão pela qual as rés não têm interesse recursal na pretensão de elevação da verba honorária fixada em seu favor na sentença que posteriormente veio a ser reformada.

9. Recursos especiais das rés improvidos, e provido, parcialmente, o dos autores.

(REsp n. 1.376.460/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 30/9/2014. Negritei )

Entendimento seguido por demais Tribunais de Justiça do pais, realçando:

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

“EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
PRÁTICA DE BULLYING EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE ENSINO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL REFLEXO CONFIGURADO
. ARBITRAMENTO.
Diante da responsabilidade objetiva do estabelecimento particular de ensino e da não comprovação de causas excludentes de responsabilidade civil, exsurge o dever de a escola indenizar o aluno pelo bullying contra si praticado no ambiente escolar
. O sofrimento causado pelo bullying praticado contra o menor deixa indene de dúvidas o dano moral reflexo que foi causado aos seus pais, o que justifica sua reparação. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação.
V.V. Inexistindo prova do ato ilícito, não há falar em dever de indenizar os danos morais alegados.

No caso concreto, diante dos indícios trazidos aos autos, não é possível visualizar qualquer conduta da instituição escolar ou de seus prepostos a ensejar reparação de danos, isto por que as alegações de bullying e discriminação não são acompanhadas de qualquer comprovação, ônus que incumbia à parte auto
ra. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.306199-8/003, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019.Negritado)

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

“
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAL E MATERIAL.
BULLYING. ABALO PSICOLÓGICO. OMISSÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1.
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelo dano derivado de falha na sua prestação, qual seja, omissão das medidas necessárias para coibir a prática de bullyng no interior das suas dependências
.
2. Justifica-se a majoração de R$ 3.000,00 para R$ 20.000,00 do valor arbitrado para compensar o dano moral, de modo a atender ao princípios da razoabilidade, proporcionalidade e demais critérios que informam a matéria.. (
Acórdão 901817
, 20090710376624APC, Relator: FERNANDO HABIBE, , Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 27/10/2015. Pág.: 297. Dado ênfase)

Inicio o exame do

caso concreto expondo o cenário fático extraído da inimizada:

“
Narra a inicial nas fls. 04/05, que o autor desde o ano de 2011 encontra-se regularmente matriculado no colégio réu. Que no início do ano letivo de 2014, em 18/04, o autor sofreu agressão física cometida por um aluno do 7º ano, que deliberadamente pôs o pé, sem que o autor percebesse, vindo a causar-lhe queda e consequente fratura na mão esquerda, no momento em que este brincava com outros colegas e corria em direção à área de recreação do colégio réu. Que em virtude do episódio sinistro o autor foi obrigado a realizar cirurgia e fisioterapia para recuperação da mão esquerda, recebendo alta somente em 21/08/2014. Que os responsáveis do autor inúmeras vezes procuraram a direção escolar para receber apoio e atendimento quanto ao tratamento no obtendo sucesso, o que levou o autor e seus responsáveis a acionarem a justiça.” ( PJe ID 5911218, páginas 1-2).

Perceba que a queda violenta sofrida por
LUÍS FELIPE ROCHA ALMEIDA
fora provocada

pelo aluno do 7º ano que, de forma deliberada e intencional, pôs o pé para interceptar a corrida do Autor à área de recreação do Estabelecimento de Ensino.

Eis o

resultado obtido e ocorrido dentro das dependências de
ANBEAS – COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA:
Fratura na mão esquerda, submetendo o aluno à cirurgia e fisioterapia à necessária recuperação.

Não estou consolidando os danos materiais eis que o assunto será mais abaixo examinado. Mas o resultado ocorrido no interior do Estabelecimento de Ensino predica como inequívoco, indubitavelmente.

Sigamos ao

nexo causal.

A associação entre a conduta, que envolve a ação/omissão da Instituição de Ensino,

e o resultado sofrido, chama-se de nexo causal sendo atribuição probatória de
LUÍS FELIPE ROCHA ALMEIDA d
e assim fazer a

devida comprovação.

Percebo que o
COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA
estava ciente do fato

eis que emitiu o seguro escolar segundo termos inseridos no PJe ID 591142, página 13.

Noto que
LUÍS FELIPE ROCHA ALMEIDA
tem um

bom histórico social escolar conforme

Relatório Técnico

expedido pela Coordenadoria Pedagógica acostado no PJe ID 5911148, página 4,

cujo excerto tenho por destacar
, in verbis:

“
No aspecto social demonstra estar sempre alegre, confiante e seguro nas relações interpessoais com o grupo, pois tem um círculo vasto de amigos, sempre disposto

a interagir com os mesmos em atividades lúdicas e recreativas de maneira confiante e harmoniosa dentro e fora de sala.”

De outro giro, a Ficha do Conselho de Classe juntado no PJe ID 5911148, página 12, prova que o aluno não tem histórico de agressão e

de má convivência com o demais alunos, que facilmente descarta a tese da Apelação quanto à de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima dado que não provocou e tampouco

contribuiu para o resultado sofrido.

Faço um recorte quanto às excludente de responsabilidade a fim de sustentar parágrafo anterior.

Dita o artigo 14 § 3º do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA,
ao longo da instrução e julgamento, não consegue provar a excludente de responsabilidade quanto à culpa exclusiva do aluno. Ao contrário, firmaram a boa conduta do estudante e a mais completa prova de o menor, à época, ter agido ou concorrido ao acidente.

Eis os destaques:

“ Passou-se à oitiva da testemunha do réu, Sra. MÁRCIA DE FÁTIMA HOLANDA CORREA – RG 3668548. (...) Assim sendo, deixo de acolher a impugnaç
o ora ofertada pela parte autora, mantendo o depoimento da Sra. Marcia de Fátima na condiç
ã
o de testemunha sob as penas da lei.
1) Foi a testemunha quem comunicou a família do menor sobre o acidente ocorrido na escola? Sim;
(...)
9) Até a chegada dos responsáveis, quais medidas foram tomadas pela escola? Fizemos aplicaç
ã
o de gelo apenas e solicitamos que n

o movimentasse muito o bra
ç
o
;
10) A escola possuía na época algum profissional de saúda para prestar os primeiros socorros? N

o
;
(...) 12) À época dos fatos foi informado aos responsáveis que a escola possuía seguro ou até mesmo hospital ao qual a criança poderia ser encaminhada? Sim; 13) O menor, antes ou depois do acidente, possuía algum problema em sua relaç

o social na escola? N

o apresentava. Nunca apresentou? N

o, ele era uma crian
ç
a muito bem relacionada na escola, am
á
vel, nunca apresentou nenhum tipo de problema de relacionamento
; (...)
15) O menor tinha algum contato com o suposto agressor? N

o
; (...)
houve alguma comunicaç
ã
o do ato
à
s autoridades competentes? N

o, uma vez que a escola n

o considerou a exist
ê
ncia de um ato infracional
. (...) Passou-se ent
ã
o
à
oitiva segunda testemunha do réu, Sra. KATIA SUELI ANDRADE GANDRA – RG 1322308. (...) Assim sendo, deixo de acolher a impugna
ç
o ora ofertada pela parte autora, mantendo o depoimento da Sra. KÁTIA SUELI na condiç
ã
o de testemunha sob as penas da lei, que às perguntas do juízo respondeu: QUE trabalha há 22 anos na requerida e possui formaç
ã
o acad
ê
mica de pedagoga. 1
) Qual o contato da testemunha com o menor? Passou a ser coordenadora do menor quando este foi transferido ao turno da manh
ã
; 2) Luís Felipe apresentava um comportamento normal na escola, após o acidente? Sim, desde o início estabeleceu uma relaç

o bastante saud
á
vel com a turma
; (...)
2) A cuidado com a enturmar
ã
o do menor se deu por conta do acidente? N

o
;
3) O aluno chegou a fazer aulas particulares após o acidente? N

o sabe informar; 4) No comunicado à seguradora, foi informado que ‘o aluno do 7º ano tinha colocado o pé para a criança cair’? N

o sabe informar: 5) Estava presente na escola no momento do acidente? N

o, pois trabalha apenas no turno da manh
ã
; 6) A escola ofereceu acompanhamento psicológico ao menor após o acidente? N

o sabe informar
(..)” ( PJe ID 5911155, página 18 e PJe ID 5911156, página 1)

Nesses depoimentos, percebo que a Apelante não nega a ação do aluno do 7ª ano a provocar o acidente e tampouco conseguiu rechaçar a boa conduta de
LUÍS FELIPE ROCHA ALMEIDA,
fragilizando seus argumentos recursais.

Nesse caminhar, igualmente, não consegue afastar a outra excludente de responsabilidade quanto à ausência de defeito na prestação de serviço, dado que o acidente ocorreu por pura

falta de vigilância e

inspetoria em uma demonstração nítida de defeito na prestação do serviço

no tocante ao zelo à incolumidade física de seus alunos.

Excludentes eminentemente afastadas e retornando ao nexo causal, entendo que houve sim

omissão do
COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA

em prover a supervisão necessária na direção dos alunos ao espaço de recreio, bem como no cuidado de adoção das medidas devidas em apurar os fatos e dar a disciplina acertada ao aluno do 7º ano, emergindo sua inequívoca responsabilidade indenizatória notadamente comprovada pela emissão da apólice de seguro ao acidente escolar.

Dano material
.

A sentença combatida, nesse pontuar, merece ser reformada eis que

identificada o prejuízo material na ordem de R$ 79.972, 11(setenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e onze centavos) sem, contudo, dizer qual o caminho que adotou para chegar ao importe.

Incerteza que leva à obrigatória liquidação de sentença abraçando os valores comprovadamente gastos com o tratamento e recuperação total do Apelado, inclusive os que foram pagos parcialmente pelo plano de saúde na modalidade de coparticipação.

Permanece irretocável a base de correção monetária e juros ora. Estipulados.

Dano moral
.

O

valor da condenação – R$ 10.000,00 – é exagerado e não razoável ao contexto da questão, promovendo a necessária redução dado que se limita ao prejuízo
in re ipsa
sem que tenha havido a prova de sua extensão.

Perceba que o arbitramento do valor indenizatório deve ser firmado conforme o olhar prudente do julgador, segundo os elementos fáticos contidos nos autos que preside, objetivando limitar os dois extremos: enriquecimento indevido à custa do outro e importe não irrisório.

Diretamente. O julgador primevo examinou o
quantum
indenizatório, segundo os fatores circunstanciais que detinha em mãos. Mas entendo que o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), a título de danos morais, é extremamente desarrazoado, pois elevado à circunstância fática narrada mesmo que constrangedora.

Afirmo que dano moral não serve para tirar proveito econômico do outro litigante. Não! Objetiva uma sanção para impedir novos atos como esses, cuja análise obriga à aplicação do princípio da razoabilidade que enseja valor proporcional ao dano obtido.

Então, para adequar o valor dos danos morais ao caso concreto

é devida a redução do importe de R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais), segundo termos do princípio da razoabilidade a não comportar maiores digressões.

Examino as razões Recurso Adesivo.

O Recurso Adesivo perde sua essência eis que se limita a majorar os danos morais de R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

O raciocínio jurídico nele contido é errôneo porque busca o aumento na extensão do dano, do qual não se dispôs a comprovar sua existência, encargo seu por força do artigo 373 I do Código de Processo Civil.

Não há qualquer prova do abalo psicológico de
LUÍS FELIPE ROCHA ALMEIDA.

Não há prova da retração social.

Nada se firma quanto ao prolongamento do dano subjetivo no tempo e espaço do aluno.

À vista disso, o dano moral há, porém gravitando apenas no
in re ipsa
, que sofreu necessária redução para adequação ao princípio da razoabilidade

a não comportar maiores digressões.

Recurso Adesivo rejeitado, portanto.

Meu posicionamento é pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto de
ANBEAS – COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA,
dando

parcial provimento para apenas

reduzir o valor do dano moral de R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais) e destinar os danos materiais à apuração em liquidação de sentença.

Quanto ao Recurso Adesivo interposto por
LUÍS FELIPE ROCHA ALMEIDA,
tenho por conhecê-lo

e dar improvimento segundo os argumentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/04/2024